Tribunal: TJDFT
Processo: 0701211-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701211-60.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONINO SOARES PEREIRA DE SOUSA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para, querendo, se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça, questões preliminares e prejudicial ao mérito (prescrição), suscitadas em contrarrazões ao apelo. Prazo: quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator